Tribunal: TJES
Processo: 5002818-42.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002818-42.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOAO VICTOR MORAIS RIOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002818-42.2023.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: JOÃO VICTOR MORAIS RIOS.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ/RECORRENTE DISPONIBILIZOU AO AUTOR/RECORRIDO UMA SEGUNDA LINHA DE TELEFONIA MÓVEL PROVISÓRIA ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE PORTABILIDADE E, UMA VEZ RESOLVIDO, DEIXOU DE CANCELAR A REFERIDA LINHA PROVISÓRIA, O QUE GEROU DÉBITO NÃO RECONHECIDO E A INSERÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL
QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE À LINHA MÓVEL PROVISÓRIA Nº (94) 99194-2919, DETERMINA A EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO SOB PENA DE MULTA, ALÉM DE CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (dez mil reais) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA, EM QUE ALMEJA A REFORMA INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL PARA QUE, DIANTE DA REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, SEJAM OS PLEITOS DA PARTE AUTORA JULGADOS IMPROCEDENTES OU, SE FOR O CASO, A MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
COM EXCEÇÃO DO TÓPICO ADIANTE DEMONSTRADO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). NOTA-SE QUE A RÉ, ORA RECORRENTE, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NA MEDIDA EM QUE DISPONIBILIZOU DUAS LINHAS PROVISÓRIAS AO AUTOR, TENDO EFETUADO COBRANÇAS, MESMO SEM A UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PELO CONSUMIDOR. COMO BEM PONTUADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE, NÃO PARECE CRÍVEL A DISPONIBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE DUAS LINHAS PARA QUE O CONSUMIDOR TIVESSE ATENDIDA A SUA SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE. A COBRANÇA DE VALORES, A TAL TÍTULO, É INDEVIDA, ASSIM COMO A DIMINUIÇÃO DO
SCORE
NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME, DE MODO QUE SÃO CERTEIRAS AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS DE EXCLUSÃO DA DÍVIDA E DO REGISTRO NEGATIVO NA PLATAFORMA EM DESTAQUE.
A RESPEITO DO TEMA, ALIÁS, É PRECISO DIZER QUE O SERASA LIMPA NOME É FERRAMENTA DISPONIBILIZADA PELA SERASA EXPERIAN, CUJA FUNÇÃO É POSSIBILITAR A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS ENTRE OS CREDORES PARCEIROS DA ENTIDADE RESTRITIVA DE CRÉDITO E SEUS DEVEDORES. A SIMPLES APRESENTAÇÃO DE CAPTURA DE TELA DE CONSULTA PERANTE O SÍTIO OU O APLICATIVO DO SERASA EXPERIAN, EM QUE SE CONSTATA O REGISTRO DE DÍVIDA, AINDA QUE PRESCRITA OU INDEVIDA, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR OS ELEMENTOS DO DANO MORAL, NA MEDIDA EM QUE A REFERIDA PLATAFORMA NÃO É DOTADA DE AMPLA PUBLICIDADE (PORTAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR E ÀQUELES QUE SÃO CONTRATANTES DO SERVIÇO), NEM DE CARÁTER DESABONADOR, EIS QUE, DIFERENTEMENTE DO ALEGADO PELO CONSUMIDOR, SEQUER IMPLICA NA REDUÇÃO DE PONTUAÇÃO NO SISTEMA
CREDIT SCORING
. POR TUDO ISSO, RESTA EVIDENTE QUE A INSCRIÇÃO DE DADOS EM TAL SISTEMA NÃO SE CONFUNDE COM A INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES TAMBÉM OPERADO PELA SERASA EXPERIAN.
NESSA LINHA DE IDEIAS, A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO AUTOR POR DANO MORAL NÃO DEVE SER RECONHECIDA POR CONTA DO REGISTRO NO SERASA LIMPA NOME, ATÉ PORQUE A COBRANÇA INDEVIDA ALI LANÇADA NÃO TEVE O CUNHO DE MINORAR, DE MODO IMPACTANTE, O
SCORE
DO AUTOR. POR OUTRO LADO, É INEGÁVEL QUE A FALHA EM COMENTO ATINGIU OS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR, EM ESPECIAL PELA CONDUÇÃO DA RÉ FRENTE AO PROBLEMA EM SI. O DANO MORAL, ASSIM, DEVE SER RECONHECIDO. NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, NO PATAMAR DE R$ 10.000,00 (dez mil reais),
NOTA-SE QUE O VALOR ESTÁ EM PATAMAR ACIMA DE SITUAÇÕES EQUIVALENTES ANALISADAS POR ESTA TURMA RECURSAL. ASSIM, A R. SENTENÇA MERECE AJUSTE QUANTO AO PONTO, LEVANDO EM CONTA NÃO APENAS A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, MAS TAMBÉM O GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO. MINORA-SE, NESTES TERMOS, O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 4.000,00 (quatro mil reais), MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL. TEM-SE, COM ISSO, QUE O
QUANTUM
ORA ESTABELECIDO É SUFICIENTE A CUMPRIR SUA DUPLA FINALIDADE, QUAL SEJA, A REPARAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELAS PARTES AUTORAS E A PUNIÇÃO DOS CAUSADORES DO DANO, EVITANDO-SE NOVAS OCORRÊNCIAS.
RECU
RSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, APENAS PARA MINORAR

O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO PATAMAR DE
R$ 4.000,00
(QUATRO MIL REAIS), MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL.

NOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI DO ESPÍRITO SANTO).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)